Tribunal: TJDFT
Processo: 0710035-91.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. REITERAÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. APLICAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que rejeitou os aclaratórios anteriormente opostos.
II. Questão em Discussão
2. Análise se o acórdão foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
III. Razões de Decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
6. Nova pretensão aclaratória traduzida no manejo reiterado de embargos de declaração no intuito único de atacar os termos da decisão desfavorável não está alinhada aos interesses recursais.
7. As pretensões de insatisfação com os fundamentos e/ou com o resultado do julgado devem ser instrumentalizadas por meio de recurso próprio, não se prestando a renitência nos embargos de declaração como forma processual apta a substituir ou reformar a matéria já decidida e apreciada pelo órgão judicante colegiado em todas as ocasiões em que instado.
8. O exercício abusivo do direito de recorrer, conduta processual que se aponta contra a ética-jurídica que norteia o postulado da lealdade e da cooperação processual, deve ser repelido pelo ordenamento, sobretudo, quando travestido do uso indevido e procrastinatório de recursos que, à evidência, não se prestam às finalidades legitimamente pretendidas pelo Código Adjetivo.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981864, 0730075-74.2021.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; TJDFT, Acórdão 1825948, 0704142-07.2018.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 14/03/2024.